Tribunal: TJDFT
Processo: 0030551-48.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. JUROS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente contradição, uma vez que a fundamentação a respeito da rescisão contratual, dos juros da mora, da correção monetária e do princípio do pacta sunt servanda mostrou-se clara e coerente. Afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.